Tribunal: CARF
Processo: 10510.001122/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001122/2003-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.452 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
LIQUID CARBONIC DO NORDESTE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
A verificação de insuficiência dos saldos negativos de IRPJ do período
invocado permite a homologação da compensação até o limite do crédito
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001122/2003-78
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) (fls. 261/265):
Trata-se da Declaração de Compensação em papel (fls. 06/08) e das Declarações de
Compensação – Dcomp eletrônicas no 17549.18039.300703.1.3.02-7879 (fls. 45/48), no
28800.19508.021003.1.3.02-1080 (fls. 49/52) e no 00949.00183.281003.1.3.02-5006
(fls. 53/56), com base em suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao período
de apuração de 01/01/1998 a 31/12/1998, no montante de R$ 248.432,60. No entanto,
em DCTF foi vinculado aos débitos compensados neste processo apenas o crédito de
saldo negativo de IRPJ do exercício de 1999. Para os créditos do exercício de 2001,
ano-calendário 2000, foram apresentadas Dcomp eletrônicas que foram baixadas para
tratamento manual naquele processo.
Foi formalizado o processo no 10510.720376/2008-01, em razão da Representação da
SAORT/DRF/ Aracaju - SE, pois a contribuinte protocolou no presente processo (no
10510.001122/2003-78), pedido de compensação de débitos de IRPJ com créditos de
saldo negativo do IRPJ dos exercícios 1999 e 2001. Foi emitido Despacho Decisório
DRF/AJU no 0367, de 25/04/2008, de não homologação das compensações (fls.
134/139), motivado pela inexistência, em sua integralidade, do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito seria decorrente da apuração de saldo
negativo de IRPJ referente ao período de apuração de 01/10/2004 a 31/12/2004. O valor
de saldo negativo de IRPJ pleiteado na Declaração de Compensação e nas Dcomp
eletrônicas e na DIPJ/1999 de R$ 248.432,60 (fls. 85), não foi confirmado.
Cientificada do Despacho Decisório em 06/05/2008 (fls. 146), a interessada apresentou
tempestivamente a sua manifestação de inconformidade em 05/06/2008 (fls. 149/158).
O processo foi encaminhado à DRJ/Salvador – BA, que proferiu o Acórdão no 15-
16.310, de 24/07/2008 (fls. 201/203), não conhecendo da manifestação de
inconformidade, e anulando o Despacho Decisório DRF/AJU no 0367, de 25/04/2008,
pois foi proferida quando já havia sido realizada a incorporação da manifestante por
outra empresa situada em Estado da Federação diverso do domicílio tributário original.
Os autos foram encaminhados à DRF/Recife – PE, que emitiu o Termo de Informação
Fiscal pela SAORT/DRF/Recife – PE, em 24/09/2008 (fls. 206/210), devidamente
aprovado pelo Despacho/DRF/Recife (fls. 211), com as seguintes conclusões: i) não
reconhecer o direito creditório do contribuinte junto à Fazenda Nacional, referente ao
saldo negativo do IRPJ do exercício 1999, ano-calendário 1998, no valor de R$
248.432,60, uma que não comprovada a existência do direito creditório; ii) reconhecer a
homologação tácita das compensações declaradas pela contribuinte às fls. 06/08 e pela
Dcomp no 17549.18039.300703.1.3.02-7879 (fls. 45/48), na forma do § 4o do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, devendo ser cancelados os débitos
relacionados nestas declarações; iii) não homologar, com base nas orientações contidas
na IN SRF no 600/2005, a compensação dos débitos relacionados abaixo, constantes das
Dcomp
no
28800.19508.021003.1.3.02-1080
(fls.
49/52)
e
no
00949.00183.281003.1.3.02-5006 (fls. 53/56), devendo-se efetuar a cobrança dos
mesmos.
O auditor fiscal, que proferiu o Termo de Informação Fiscal, devidamente aprovado por
Despacho/DRF, demonstrou que o saldo negativo de IRPJ de R$ 248.432,60 que a
contribuinte informou na DIPJ/1999, tem origem fundamentalmente nas deduções
constantes das linhas 10 e 16 da Ficha 13, totalizando R$ 2.185.916,20. A dedução da
linha 10 foi reconhecida como correta. Em relação às estimativas, elaborou o quadro a
seguir, considerando as estimativas informadas na Ficha 12 da DIPJ/1999, as
informações das DCTF e o extrato de pagamentos, e nos períodos de apuração em que
ocorreram divergência entre a DCTF e a DIPJ, considerou-se os valores da DIPJ, pois
foram os valores levados para o ajuste anual:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

O auditor confirmou os recolhimentos às fls. 106. Quanto às compensações das
estimativas de abril a setembro de 1998, com saldo negativo de IRPJ de período
anterior, a contribuinte não informou na DCTF o ano-calendário a que se referiria. Ele
pesquisou as DIPJ dos exercícios anteriores (1993 a 1998) e constatou que apenas no
exercício de 1998 foi apurado saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 287.756,25. O
saldo negativo apontado foi considerado inconsistente, pois o valor de estimativa pago
de R$ 647.718,25 informado na Ficha 09 da DIPJ/1998 não seria procedente. Isto
porque R$ 311.490,44 foram comprovadamente recolhidos em Darf, mas R$
336.227,81, que teriam sido compensados com saldo negativo de períodos anteriores,
não foi comprovado, e foram glosados. Com a glosa, no exercício 1998 a contribuinte
teria no ajuste anual um saldo de imposto a pagar de R$ 48.471,56.
Com a comprovação da inexistência de saldo negativo de IRPJ a favor da contribuinte
no exercício de 1998, o resultado do exercício de 1999, ano-calendário de 1998, ficou o
seguinte:

Dessa maneira, não foi apurado saldo negativo e sim imposto a pagar no valor de R$
94.258,67 e não foi homologada a compensação declarada.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão no 15-163.310 e do Termo de Informação
Fiscal da SAORT/DRF/Recife – PE e Despacho Decisório correspondente em
30/09/2008 (fls. 217) e apresentou manifestação de inconformidade em 23/10/2008 (fls.
219/229), alegando, em síntese, que:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

i) Da Homologação Tácita das Compensações de Estimativas com a Utilização de
Saldos Negativos de IRPJ em Períodos Anteriores:
a) o motivo da não homologação das compensações é o não reconhecimento de saldos
negativos de IRPJ nos exercícios de 1998, no montante de R$ 336.227,81, cuja
legitimidade estaria ancorada em compensações de estimativas levadas a efeito de abril
a agosto de 1998;
b) ocorre que os saldos negativos apurados no exercício de 1998 estão ancorados em
compensações de estimativas havidas em 1998 e, portanto, referidos recolhimentos via
compensação não podem ser desconsiderados pela autoridade julgadora, na medida em
que as compensações foram realizadas há mais de cinco anos, tendo ocorrido a sua
homologação tácita, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96;
ii) Da Ilegal Exigência dos Valores que Deveriam ter Sido Recolhidos a Título de
Antecipação, Calculados com Base na Sistemática Denominada Estimativa:
c) a compensação foi efetuada com o objetivo de extinguir débitos de IRPJ apurados do
ano-calendário 2002 e das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a setembro de
2003, no valor de R$ 248.432,60;
d) é ilegal a exigência dos valores decorrentes das estimativas de IRPJ de janeiro a
setembro de 2003, na medida em que se trata de valor recolhido por compensação a
título de antecipação, calculado com base na sistemática denominada estimativa, que
não pode ser exigido após o encerramento do período, citando a Lei no 9.430/1996, a IN
SRF no 93/1997 e jurisprudência, concluindo caber apenas a aplicação de multa isolada.
Finalizou requerendo a homologação das compensações em análise em como a
suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão.
No processo no 10510.720376/2008-01, que foi formalizado para apartar do presente
processo e tratar manualmente a compensação de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000, exercício 2001, diferentemente da manifestação acostada aos autos, a
contribuinte alegou, quanto a mérito, que:
i) Da Legítima Origem do Crédito Utilizado nas Compensações:
a) no ano-calendário 1995 ela efetuou o pagamento do IRPJ calculado pela forma de
estimativa e procedeu aos recolhimentos via Darf e, ao final do período, constatou um
saldo de imposto a pagar no montante de R$ 110.109,41, conforme DIPJ. Contudo,
equivocadamente recolheu, em 29/03/1996, Darf no valor de R$ 590.517,84 e R$
148.399,81, totalizando R$ 738.917,65;
b) os referidos recolhimentos indevidos acabou por gerar um pagamento a maior de R$
628.808,24, uma vez que eram devidos apenas R$ 110.109,41 informados na DIPJ;
c) ela optou por não informar o valor a compensar na DIPJ/1996, uma vez que à época
da apuração do referido saldo, caso fosse informado na sua DIPJ, seria
automaticamente restituído e não poderia ser objeto de compensação (art. 9o da
IN/SRF no 67/1992);
d) desse modo, o saldo de R$ 628.808,24 foi utilizado nos anos-calendário seguintes.
No ano calendário 1996, pagou as estimativas de janeiro a março em Darf, e as
estimativas de abril a dezembro foram compensadas utilizando o crédito de R$
628.808,24;
e) compensou ainda o saldo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário de
1996, restando ainda um saldo a compensar de R$ 240.410,97;
f) na DIPJ 1997, referente ao ano-calendário 1996, informou devidamente o IRPJ pago
por estimativa, no montante de R$ 319.802,28, e o saldo de imposto de renda apurado
no encerramento do exercício de R$ 130.771,20, montando um total de IRPJ devido de
R$ 450.573,58;
g) posteriormente, no ano-calendário de 1997, procedeu à utilização do saldo de
crédito de R$ 240.410,97, amortizando por compensação as estimativas dos meses de
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

janeiro a março e junho, e parte dos valores devidos por estimativa nos meses de abril,
maio e agosto. Os demais meses, setembro a dezembro, e parte de abril, maio e agosto,
foram recolhidos em Darf;
h) ao final do exercício de 1998 apurou saldo negativo de IRPJ de R$ 287.756,25;
i) por conta das compensações efetuadas nos anos-calendário de 1996 e 1997, o crédito
original de R$ 628.808,24 foi reduzido a R$ 23.163,31;
j) este saldo a compensar de R$ 23.163,31 foi utilizado para compensar com parte da
estimativa de abril de 1998;
k) além da compensação acima, no ano-calendário de 1998 pagou as estimativas de
janeiro a março, outubro a dezembro e parte de setembro, conforme Darf. As
estimativas de abril a agosto de 1998 e parte de setembro, foram compensadas
utilizando-se o saldo negativo apurado no ano-calendário 1997, no valor de R$
287.756,25, restando ainda um crédito a compensar de R$ 11.169,73;
l) ao final do exercício de 1999, apurou o saldo negativo de IRPJ de R$ 248.432,60;
m) no ano-calendário 1999, pagou as estimativas de janeiro a março e julho por Darf
e, em junho, julho e outubro a dezembro, compensou com o saldo negativo do ano
anterior, de R$ 248.432,60, restando ainda um saldo de crédito de R$ 193.816,04;
n) na DIPJ 2000, ano-calendário 1999, declarou estimativas no montante de R$
25.485,79, e IRPJ a pagar de R$ 19.150,54, não tendo apurado saldo negativo nesse
exercício;
o) no ano-calendário 2000, continuou a utilizar o saldo de crédito de R$ 193.816,64,
compensando as estimativas dos meses de janeiro a dezembro de 2000 e, ao final do
período, apurou saldo negativo de IRPJ de R$ 89.839,74;
p) fica, assim, demonstrada a origem do saldo negativo no valor de R$ 89.939,74 que
foi utilizado para compensar com débitos de estimativa de IRPJ dos meses de setembro
a dezembro de 2003 e o IRPJ apurado no ajuste anual do exercício 2004;

No processo no 10510.720376/2008-01, foi prolatado o Acórdão DRJ/CGE –MS no 04-
34.433, nesta mesma sessão de julgamento, fez-se uma análise do alegado direito a
crédito decorrente do pagamento indevido de IRPJ do ajuste anual do exercício 1996,
ano-calendário 1995, e seus reflexos para amortizar as estimativas de períodos de
apuração posteriores.
Foram juntados demonstrativos do sistema Neo-Sapo (fls. 237/259).

Tendo em vista que o decidido no processo 10510.720376/2008-01, geraria
reflexo nas compensações discutidas nos presentes autos a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), deu parcial provimento à Impugnação. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS.
Somente é possível admitir, na formação do saldo negativo, as estimativas amortizadas.
Comprovada a alegação de compensação de estimativas do ano-calendário de 2003 com
saldos de períodos anteriores, bem como a existência e disponibilidade do crédito que
teria sido utilizado, reforma-se em parte a decisão da DRF de não admiti-las na
formação do saldo credor ao final do período.

Cientificada (AR fls. 324) em 13/01/2014, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fls. 327/374, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – CONSTITUIÇÃO DO SALDO NEGATIVO E O PRAZO
DECADENCIAL

A questão em debate no presente Recurso Voluntário diz respeito à possibilidade
de serem revisadas apurações de IRPJ, para verificar a liquidez e certeza dos créditos indicados à
compensação. Ocorre que estes créditos decorrem de saldo negativo de IRPJ apurados há mais
de 5 anos, no ano calendário de 1998, e foi composto em parte, por compensações de estimativas
com saldo negativo de 1997. As Declarações de Compensação que pretendem usar o saldo
negativo de 1998 foram apresentadas em 02/10/2003 e 28/10/2003. O Despacho Decisório foi
proferido em 24/09/2008.
O acórdão recorrido promoveu a revisão de toda a apuração da contribuinte desde
1995 até 2003, e não reconheceu a totalidade do direito creditório referente ao saldo negativo de
IRPJ do exercício de 1999, ano calendário 1998. A revisão foi realizada e serviu não para este
PTA, mas também para o PTA no. 10510.720376/2008-01 e encontra-se às fls. 269 à 277 da
decisão recorrida.
Por consequência da revisão dos prejuízos fiscais e compensações realizadas, não
foram homologadas as compensações pretendidas nas Declarações de Compensação eletrônicas
nos. 28800.19508.021003.1.3.02-1080 (fls. 49/52) e no 00949.00183.281003.1.3.02-5006 (fls.
53/56).
Alega a recorrente que a autoridade fiscal estaria impedida de analisar a
composição do saldo negativo de 1998, pois as compensações das estimativas já tinham sido
homologadas tacitamente.
Os prazos extintivos de direitos (decadência e prescrição) têm uma função
estabilizadora do sistema tributário, garantindo segurança às relações entre contribuintes e o
Fisco. Portanto, decorrido o lapso temporal previsto na lei para a cobrança de determinado
tributo, nada pode ser exigido do contribuinte a este título, uma vez que extinguem o crédito
tributário a prescrição e a decadência (art. 156, inciso V do CTN).
Quando a sistemática da compensação foi instituída, não havia previsão legal de
prazo para a sua homologação pela Fazenda Pública. Esta lacuna foi suprida pela Lei no.
10.833/2003, que incluiu o §5o do art. 74 da Lei no. 9.430/96, estabelecendo o prazo de 5 (cinco)
anos:

Art. 17. O art. 74 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

No presente caso, não há que se falar em declarações de compensação, uma vez
que as estimativas foram compensadas e declaradas pela contribuinte em DCTF. Isso porque, a
exigência da declaração de compensação se deu a partir de 01/10/2002, com a MP no. 66/2002,
posteriormente convertida na Lei no. 10.637/2002, que alterou o art. 74 da Lei no. 9.430/96,
incluindo o § 1o, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
O fato de a compensação ter sido realizada antes da sistemática da Declaração de
Compensação não quer dizer que os créditos constituídos em DCTF poderiam ser revisados pela
Fiscalização indefinidamente. Há que se respeitar o prazo decadencial para se recalcular a base
de cálculo do IRPJ e validar o saldo negativo apurado pela contribuinte. Esta revisão poderia
resultar na homologação do crédito, sua redução, ou, ainda, o lançamento de ofício de eventual
diferença apurada a título de crédito tributário.
Assim, considerando que as compensações das estimativas se deram durante o
exercício de 1998, o prazo para que o Fisco pudesse fiscalizar e constituir qualquer diferença de
tributo devido em razão do aproveitamento de saldo negativo de IRPJ já tinha se extinguido
quando do Despacho Decisório (24/09/2008), o que reconheceu o próprio despacho decisório (fl.
138):

Portanto, resta esclarecido que a Autoridade Fiscal observou os prazos extintivos
sendo que o transcurso do prazo decadencial previsto nos artigos 150, § o ou 173, I do CTN
apenas obsta o dever/poder de formalização de cobrança do referido crédito.
Contudo, a Autoridade fiscal revisou a apuração dos saldos negativos de IRPJ em
razão de ele ser o crédito indicado para o encontro de contas com os débitos de 2003. E em se
tratando de Declaração de Compensação, é indispensável que seja verificada a certeza e liquidez
dos créditos indicados para encontro de contas. Neste sentido, destaca-se os seguintes acórdãos
do CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Na análise de pleito compensatório, permite-se que a Autoridade competente
pronuncie-se acerca da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir
quaisquer diferenças de tributos ou contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é
perfeitamente possível averiguar a efetiva existência dos pagamentos que geraram
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

o crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do quinquídio legal para
análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do §5o, do
art.74 da Lei n.o 9.430/96.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve
vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não
produz modificações no lançamento do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL.
A exigência da apresentação da Declaração de Compensação é determinação legal,
desde 1°/10/2002 quando a MP 66/2002, posteriormente convertida na Lei
10.637/2002, alterou O art. 74 da Lei 9.430/96, determinando que as
compensações do sujeito passivo, no âmbito da SRF, seriam realizadas pela entrega da
Declaração de Compensação, vedando, desta forma, a autocompensação efetuada
pelo interessado sem o conhecimento prévio da SRF. (Acórdão no. 1301-004.150,
16 de outubro de 2019, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, Relator José Eduardo Dornelas Souza)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A ausência de comprovação dos saldos negativos de períodos anteriores que teriam
contribuído para a geração do saldo negativo de IRPJ do período invocado, bem como
do IRRF deduzido do imposto devido e/ou de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções foram devidamente computadas na determinação do lucro real, não permite
atestar a liquidez e certeza do crédito.
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Não comprovada a existência de saldo negativo da CSLL adicional àquele apurado pela
autoridade administrativa, não há que se falar em crédito contra a Fazenda Nacional.
DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
NA
APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
A
RECOLHER/RESTITUIR
SEM
ALTERAÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no. 1402-002.153, 06 de abril de 2016, 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento, Relator:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR
SEM ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência. (Acórdão no. 1302-
001.850, 22 de outubro de 2014, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Primeira Seção de
Julgamento, Relator Designado: Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Assim, correto o procedimento da Administração Fiscal em verificar a liquidez e
certeza do crédito indicado nas Declarações de Compensação apresentadas, uma vez que esta
verificação está sendo realizada dentro do prazo decadencial. Nesse sentido, esclarecedoras as
conclusões da decisão recorrida abaixo transcrita:

Como o despacho decisório foi emitido em 24/09/2008, a autoridade de origem já
reconheceu a homologação tácita das compensações declaradas pela contribuinte na
Declaração de Compensação em papel (fls. 06/08), protocolada em 12/05/2003, e pela
Dcomp no 17549.18039.300703.1.3.02-7879 (fls. 45/48), transmitida em 30/07/2003,
determinando o cancelamento dos débitos relacionados nestas declarações.
Quanto à alegação de homologação tácita referentes às demais compensações,
declaradas nas Dcomp no 28800.19508.021003.1.3.02-1080 (fls. 49/52) e no
00949.00183.281003.1.3.02-5006 (fls. 53/56), transmitidas em 02/10/2003 e e
28/10/2003, respectivamente, não merece prosperar o entendimento da interessada pois,
de acordo com a legislação vigente à época, o prazo para a homologação de
compensação requerida à Receita Federal do Brasil tem a sua contagem iniciada na data
do protocolo do pedido de compensação.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001122/2003-78

O despacho decisório foi emitido em 24/09/2008 e a sua ciência ocorreu em 30/09/2008
(fls. 217) e, consequentemente, as Dcomp em análise não foram homologadas
tacitamente.
O despacho decisório foi emitido em 24/09/2008 e a sua ciência ocorreu em 30/09/2008
(fls. 217) e, consequentemente, as Dcomp em análise não forma homologadas.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.

2) MÉRITO
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que seria ilegal a exigência dos valores
decorrentes das estimativas de IRPJ de janeiro a setembro de 2003, na medida em que se trata de
valor recolhido por compensação a título de antecipação, calculado com base na sistemática
denominada estimativa, que não pode ser exigido após o encerramento do período.
Incorretas as alegações da Recorrente, pois, como bem observado pela decisão
recorrida o que está sendo cobrado são os débitos declarados pela contribuinte compensados
indevidamente. Sendo assim, não se trata de lançamento de ofício de contribuições ou tributos
por estimativas, após a apuração do exercício.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital